Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727724-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIELA FERREIRA DE ARAúJO contra a decisão que, na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos: A parte autora requer os benefícios da justiça gratuita. Todavia, entendo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas de ingresso ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Ressalta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício. Requer a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que determina a comprovação pela parte do alegado estado de hipossuficiência. Somente a decisão que rejeita ou revoga o pedido de gratuidade de justiça é suscetível de impugnação por esta via recursal, segundo prescreve o inciso V do referido artigo 1.015. Vale ressaltar que, de acordo com os artigos 5o da Lei 1.060/50 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, para efeito da concessão da gratuidade de justiça a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, de natureza meramente relativa, pode ser descredenciada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos. Exatamente por isso, se não estiver convencido do direito da parte ao benefício legal ou se detectar indicativos de que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade dos autos, ao juiz cabe, antes de se pronunciar a respeito, proporcionar que a parte comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela legalmente imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. Esse foi o itinerário seguido pela decisão agravada, pois antes de decidir sobre a questão o juiz da causa oportunizou a Agravante a comprovação da hipossuficiência alegada nos autos. Seja como for, a decisão agravada não é prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão por que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator